Tribunal: TJMT
Processo: 1011469-54.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1011469-54.2022.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: REGIANE PIRES ABREU
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/12/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais em que a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$124,17 (cento e vinte e quatro reais e dezessete centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de procedência parcial da ação. Pretensão de condenação em danos morais.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Quanto ao pedido de danos morais este é indevido, isto porque, em consulta aos cadastros de proteção ao credito, constatei diversos débitos legítimos preexistentes, portanto aplicável ao caso a Súmula 385 do STJ, vejamos: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para declarar inexistente o débito discutido nos autos e julgar improcedente o pedido de danos morais. Sem custas e honorários (...)”
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).
5. Pela consulta realizada por este Magistrado no Sistema Boa Vista, vê-se que o débito em questão foi incluído em 05/10/2021, momento em que já havia anotação preexistente (23/07/2018), com exclusão somente no ano de 2022 (AREsp n. 1.627.243, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 29/03/2022). Confira-se:
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011469-54.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGIANE PIRES ABREU - CPF: 032.949.023-01 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023